Tribunal: TJDFT
Processo: 0701520-74.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. ESTUDANTE DE ESCOLA PÚBLICA QUE CONVIVE COM NECESSIDADES ESPECIAIS. ATENDIMENTO ESPECIAL. MONITOR ESCOLAR EXCLUSIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. GARANTIA DE MONITOR NA MODALIDADE COLETIVA.RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A presente hipótese consiste em analisar se é legítima a pretensão, ora exercida pela autora, em ter disponibilizado profissional monitor exclusivo para o seu acompanhamento em sala de aula, por se encontrar acometida por transtorno global de aprendizagem.
2. O pedido inicial está fundamentado nas normas previstas nos artigos 205, 206 e 208, inc. III e 227, todos da Constituição Federal, e no art. 54, inc. III, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. O parecer final de avaliação psicopedagógica elaborado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal concluiu que a estudante, ora apelante, foi diagnosticada com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, tendo sido indicado o apoio de Técnico em Gestão Escolar ou Monitor. 3.1. A questão a ser analisada consiste em saber se a assistência necessária ao acompanhamento escolar, objeto do pedido, deve ocorrer de modo individual ou coletivo.
4. O relatório clínico elaborado pela profissional especialista em terapia ocupacional que acompanha a demandante concluiu que autora tem apresentado evolução terapêutica, com ganhos em sua autonomia e na capacidade de aprendizado.
5. A autora ajuizou ação cominatória contra o Distrito Federal (autos do processo no 0701684-92.2020.8.07.0018) dois anos antes, com a mesma causa de pedir, tendo havido distinção, em relação à demanda atual, apenas em relação ao pedido. 5.1. Em sua iniciativa acionária anterior a autora pleiteou apenas a assistência especializada, sem que tenha requerido a disponibilização de monitor exclusivo. 5.2. É contraditório, no entanto, que na presente demanda a autora requeira a assistência prestada por monitor exclusivo, no ambiente escolar, a despeito dos avanços relatados pela profissional de saúde que a acompanha.
6. Em que pese a impossibilidade de utilização da cláusula da reserva do financeiramente possível como justificativa para a omissão estatal na prestação dos serviços de educação às pessoas que convivem com deficiência, isso sem falar na ausência de comprovação específica de insuficiência de recursos para a efetivação de política pública educacional, de fato, não é razoável impor ao réu, ora apelante, que disponibilize monitor de ensino, na modalidade exclusiva, como pretendido pela autora, pois além da inexistência de previsão normativa nesse sentido, o atendimento exclusivo poderá, quiçá, prejudicar os demais educandos que conviem com necessidades especiais e que também necessitam do mesmo apoio especializado.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.